Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. ALIMENTANDO MAIOR. ESTUDANTE DE MEDICINA. NECESSIDADE COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EVIDENCIA PADRÃO ECONÔMICO SUPERIOR AO ALEGADO. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 3,8 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.076/STJ). ARBITRAMENTO EM 12% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. A revisão da verba alimentar exige prova efetiva de alteração no binômio necessidade–possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. O alimentando, maior, estudante de medicina e sem condições de prover a própria subsistência, demonstra necessidade inequívoca, notadamente diante das despesas comprovadas com mensalidade universitária, moradia e gastos básicos.
3. O alimentante, embora alegue redução da capacidade financeira, não comprova mudança significativa em sua condição econômica, sendo suas movimentações bancárias incompatíveis com a renda mensal declarada.
4. Em se tratando de empresário individual, admite-se a confusão patrimonial, razão pela qual os dados financeiros da pessoa jurídica podem constituir indício do padrão econômico do alimentante (precedentes do STJ).
5. O valor fixado pelo juízo a quo (3,8 salários mínimos) mostra-se proporcional e adequado ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
6. Não há sucumbência recíproca na ação principal quando o autor obtém êxito no núcleo de sua pretensão, ainda que em valor inferior ao pedido.
7. O pedido formulado na reconvenção foi julgado integralmente improcedente, impondo-se a condenação exclusiva do reconvinte aos ônus sucumbenciais.
8. Conforme o Tema 1.076/STJ, a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa somente é admitida quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.